Tribunal: CARF
Processo: 10730.010436/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010436/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.114 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
VANDER VINICIUS COSTA CORTEZE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se parcialmente a glosa quando os elementos de prova que
fundamentam as alegações recursais se prestam a confirmar a ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$
6.646,05, na base de cálculo do imposto de renda devido.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010436/2008-81
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010436/2008-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/46):
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra a Notificação de
Lançamento de fls. 09/15 do e-processo, resultante de alterações na Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, em decorrência de dedução
indevida com despesa com instrução, no valor de R$ 4.396,00 e dedução indevida
com despesas médicas, no valor de R$ 15.884,58, que implicou apuração de
imposto suplementar de R$ 4.423,83, bem como, compensação indevida de IRRF
pelo contribuinte, no valor de R$ 7.937,93, que resultou em crédito tributário no
montante de R$ 13.515,09, acrescido de multa de ofício e dos juros legais, como consta
da Notificação de Lançamento.
2. Conforme informação constante do documento de fl. 31 do e-processo, não consta
imagem do AR da ciência do lançamento, apesar de o contribuinte ter recebido a
Notificação de Lançamento com a qual instruiu este processo, e considerando que a data
de postagem foi em 07/08/2008, e o contribuinte, notificado do lançamento após essa
data, protocolizou a impugnação em 09/09/2008, aduzindo o que se segue:
a) Que, Inicialmente reconhece o recorrente a dedução indevida dos valores citados a
título de despesas médicas e de instrução, informa que concomitante a interposição
desta impugnação parcial apresenta comprovante de pagamento de tais valores, devendo
desta forma incidir a redução de 50% sobre o valor da multa aplicada;
b) Que, Esclarece que os valores foram obtidos através de consulta feita ao site do
DATASUS (Dep. De Informática do SUS) já que os comprovantes não são mais
enviados pela Secretaria de Saúde a residência do contribuinte;
c) Que, Exibe o recorrente documento atualizado datado de 17/08/2008 com a descrição
detalhada dos valores retidos mês a mês;
d) Que, a dedução do desconto retido na fonte foi feita em estrita observância aos
ditames legais, quais sejam, Art. 12 inciso V da Lei 9250/95 e art7° parágrafos 1° e 2° e
artigo 87, inciso IV parágrafo 2° do Dec. 3000/99;
e) Que, Requer o impugnante, com fundamento nos artigos 16 lV e 18 do Dec.
70.235772, caso necessário, seja realizada por parte desta autoridade julgadora,
diligência junto a Secretaria de Saúde, a fim de constatar a legitimidade dos documentos
apresentados;
f) Que, A Receita entende que a compensação é indevida por não ter o contribuinte
apresentado o comprovante de retenção da fonte. Segundo a Receita: "Não há DIRF";
g) Que, Neste ponto cumpre esclarecer que a Instrução Normativa n° 380/2003
consolida
as
regras
para apresentação
da
DIRF-Declaração do imposto
de renda retido na fonte;
h) Que, A Receita Federal tem obrigação de exigir da Secretaria de Saúde a entrega da
DIRF. Ora, se a Secretaria de Saúde reteve o imposto e não recolheu, cometeu o crime
de apropriação indébita;
i) Que, O contribuinte ora recorrente comprovou a retenção do imposto e não deve ser
penalisado pela inércia do Poder Público que não cumpriu sua obrigação. No caso em
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010436/2008-81

exame é evidente o absurdo do atuar da Receita, uma vez que aceita o valor declarado
como de rendimento auferido, mas não aceita a retenção;
j) Que, As multas por atraso ou irregularidades na entrega da DIRF estão explicitadas na
instrução normativa n° 197/2002. Deve ser observada que não deve incidir sobre o
contribuinte/recorrente a multa prevista no citado ato normativo uma vez que não deu
causa ao ocorrido;
k) Que, O Dever de apresentar a DIRF é do Órgão que reteve o imposto, no caso
Secreta ria Estadual de Saúde; (grifo no original)
l) Que, requer o acolhimento desta impugnação a fim de retificar o lançamento.
3. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. Compensação.
Do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual pode ser deduzido o imposto de
renda efetivamente retido pela fonte pagadora, desde que devidamente comprovado
mediante documentação hábil e idônea.
Matéria Não Impugnada.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
Cientificado da decisão, em 16/09/2013 (fls. 50/51), o contribuinte, em
15/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 35/38), trazendo aos autos o comprovante de
rendimentos e retenção do imposto de renda, emitido pela fonte pagadora Secretaria de Estado da
Saúde do Rio de Janeiro, nos moldes da legislação de regência, comprovando assim a retenção
operada, não podendo, por conseguinte, ser penalizado pela inércia do poder público que não
cumpriu sua obrigação fiscal a tempo e modo. Reitera, caso seja necessário, o pedido de
diligência junto a fonte pagadora para confirmação das retenções efetuadas. Requer, ao final,
seja reformada integralmente a decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 55.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010436/2008-81

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 7.937,93, constada em sede de revisão da DAA/2006, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução
declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com cópia do informe de
rendimentos emitido pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, relativo ao ano-
calendário de 2005 (fls. 55).
Incialmente, vale registrar que na relação processual tributária compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da existência da retenção do IR Fonte, quando exigida
e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato como, a título de
exemplificação, é o caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno,
reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação,
imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese,
discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar de
ofício o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 45/46):
9. O Impugnante se defende contra a glosa do imposto retido, no valor de R$ 7.937,93,
argumentando, em síntese, que "os valores foram obtidos através de consulta feita ao
site do DATASUS (Dep. De Informática do SUS) já que os comprovantes não são
mais enviados pela Secretaria de Saúde a residência do contribuinte", e que
"comprovou a retenção do imposto e não deve ser penalisado pela inércia do Poder
Público que não cumpriu sua obrigação".
10. Sobre a compensação de IRRF, aplica-se o disposto no art. 87 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, abaixo transcrito: (...)
11. Extrai-se do dispositivo acima transcrito que a compensação do IRRF na
Declaração de Ajuste Anual somente é permitida se os rendimentos correspondentes
forem incluídos na base de cálculo do imposto nela apurado e se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010436/2008-81

12. Assim, caberia ao Impugnante trazer aos autos o Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, emitido nos
moldes da Instrução Normativa SRF n° 120, de 28 de dezembro de 2000.
13. No caso em tela, verifica-se que o Contribuinte não juntou aos autos
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
alegando que os comprovantes não são mais enviados pela Secretaria de Saúde à sua
residência. Verifica-se também, através de consultas aos sistemas da RFB que a
Secretaria Saúde não apresentou Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF para o sujeito passivo, como informa a DESCRIÇÃO DOS FATOS
E ENQUADRAMENTO LEGAL, à fl.13.
14. Assim, não comprovada a retenção de imposto de renda declarada pelo contribuinte,
mantém-se a glosa efetuada pela autoridade lançadora.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora Secretaria de Estado da
Saúde do Rio de Janeiro ora carreado (fls. 55), é contundente em demonstrar a ocorrência da
retenção do IR Fonte no valor total de R$ 6.646,05, sobre os rendimentos pagos ao Recorrente
no ano-calendário de 2005, o que valida parcialmente as informações lançadas na DAA/2006,
devendo tais valores ser considerados para fins de comprovação das retenções realizadas.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 87, IV e § 2o do RIR/99) –
restando comprovado a ocorrência de retenção do IR Fonte no ano-calendário autuado – me
convencendo da correção parcial da conduta adotada pelo Recorrente, razão pela qual
restabeleço a compensação no limite do valor comprovado e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$ 6.646,05, na base de cálculo do imposto de
renda devido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Original